Tribunal: TJSP
Processo: 0000280-92.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Recurso da defesa. Violação do princípio da reserva legal. Inocorrência. Tipificação que encontra amparo nos artigos 24, inciso I, da Constituição Federal, e 47, 49, 73 e 74, todos da Lei de Execução Penal. Expressão "legislação local", ademais, que tem sentindo amplo e deve ser interpretada como qualquer norma de âmbito

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Recurso da defesa. Violação do princípio da reserva legal. Inocorrência. Tipificação que encontra amparo nos artigos 24, inciso I, da Constituição Federal, e 47, 49, 73 e 74, todos da Lei de Execução Penal. Expressão "legislação local", ademais, que tem sentindo amplo e deve ser interpretada como qualquer norma de âmbito estadual. No entanto, impossibilidade de imputação da conduta ao agravante, por insuficiência de provas da autoria. Cancelamento da anotação. RECURSO PROVIDO.